Tribunal: TJSP
Processo: 1011132-79.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. Não acolhimento. Inaplicabilidade da limitação prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, aos empréstimos pessoais com descontos em conta corrente. Exegese do Tema Repetitivo no 1.085 do C. STJ.

Ementa:
EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. Não acolhimento. Inaplicabilidade da limitação prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, aos empréstimos pessoais com descontos em conta corrente. Exegese do Tema Repetitivo no 1.085 do C. STJ. Precedentes desta C. Câmara. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.